Tribunal: TJSP
Processo: 2368716-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar devido a problemas de saúde.
II. Questão em Discussão
2. (i) A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP. (ii) Estabelecer se a condição de saúde do paciente justifica a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, II, do CPP.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos. Risco de reiteração delitiva evidenciado pela dupla reincidência do paciente.
4. A documentação apresentada não comprova a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, logo, inviável a concessão da prisão domiciliar. Precedentes no STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. 2. A concessão de prisão domiciliar requer comprovação de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
Jurisprudência Citada:
STF: RHC 221505 AgR.
STJ: AgRg no HC n. 826.081/SP e RHC n. 200.410/MG.